Tribunal: TJES
Processo: 5001623-13.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001623-13.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERACELIO EDIMAR BREMENKAMP BARBOSA
RECORRIDO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001623-13.2022.8.08.0012

RECORRENTE:

ERACELIO EDIMAR BREMENKAMP BARBOSA

RECORRIDO:
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORRÊA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLEITO DE DANO MORAL FUNDAMENTADO NA DEMORA AO REPARO DO VEÍCULO. AUTOR PRIVADO DO BEM POR 11 DIAS. PRAZO DENTRO DA PREVISÃO DO ART. 18 do CDC. ALEGA INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA PROVISÃO DE UM CARRO RESERVA. AUSÊNCIA DO CONTRATO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONSTITUTIVAS DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e danos morais ajuizada por ERACELIO EDIMAR BREMENKAMP BARBOSA em face de VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que é proprietária de um veículo Volkswagen Polo HLAD, prata sirius, Renavam 16012410, ano de fabricação 2018/2019, adquirido 0 quilômetros na data de 19/12/2018, com garantia de 03 (três) anos a partir da data do licenciamento do veículo.

Na data de 09/09/2021 o veículo apresentou problemas técnicos no painel, no mesmo dia o recorrente procurou a recorrida, quando foi informado que a peça precisaria ser trocada. Porém não foi informada uma previsão para o conserto.

O autor afirma ainda que depende do carro para trabalhar, por isso, precisou gastar com carros de aplicativo e por fim, alugou um carro pelo período que ficou sem o seu automóvel. Em razão disso, buscou o PROCON no dia 14/09/2021 e somente no dia 20/09/2021 a concessionária disponibilizou um carro reserva para ele, ato contínuo no dia 22/09/2021 seu carro ficou pronto e foi devolvido pela concessionária. Por isso, busca reparação pelos danos materiais e morais sofridos.

Em sede de contestação a requerida alegou que prestou a assistência necessária em tempo hábil, a inexistência de danos materiais, em vista da ausência de comprovantes que o autor pagou pelo aluguel e pelas corridas de aplicativo e a inexistência de danos morais.

Em sede de réplica, o autor afirmou que os comprovantes anexados são suficientes para provar a utilização dos carros de aplicativo para o seu transporte ao trabalho e do aluguel do veículo .

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo improcedente
os pedidos autorais.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 3886817, o autor interpôs Recurso Inominado, alegando, a nulidade da sentença por ser
extra petita
, a inadimplência contratual e a configuração de dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Defiro o pedido da gratuidade de justiça, uma vez verificada a incidência da mesma diante os dispostos no art. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que, sob a luz da jurisprudência vigente, o presente recurso não merece provimento, devendo manter-se incólume a sentença vergastada.

O recorrente alega que a sentença foi extra petita, no entanto, nota-se que o juízo de piso entendeu que a recorrida não praticou conduta ilícita durante o reparo do veículo, qual seja, parte do objeto da lide, assim, não há falar em sentença extra petita, visto que
o julgador decidiu em conformidade com os limites da lide.

A recorrente alega que a sentença deixou de analisar o descumprimento contratual acerca da previsão de um carro reserva pela concessionária durante o período que o veículo do autor estava sendo reparado. No entanto,
não apresentou aos autos o contrato com tal previsão
. Apesar da inversão do ônus da prova,
o autor precisa fazer prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, o que, no presente caso, entendo que não fez.

Nesse sentido, vejamos precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS TESES DEDUZIDAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O decisum recorrido esclareceu adequadamente a controvérsia, apontando justificação consistente, não se confundindo com omissão ou deficiência de fundamentação o simples fato de ter apresentado embasamento diferente do pretendido pela parte.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.

3. Assim, antes de ser imputado à ré o ônus de produção da prova em sentido contrário, caberia ao autor comprovar minimamente o seu direito, por meio da apresentação de documento comprobatório do pedido de cancelamento do terminal telefônico, ônus do qual não desincumbiu.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.717.781/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 15/6/2018.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento.

2.
"A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
(AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.951.076/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

Portanto, não é possível afirmar que a concessionária inadimpliu com sua parte do contrato de modo a caracterizar o dever de indenizar por parte da recorrida.

No que trata das despesas com corridas de carro de aplicativo e com o aluguel do veículo, vejamos o artigo 18 do CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

De acordo com o artigo supracitado e levando em conta o caso concreto, na situação em que o veículo apresente um defeito que o torne impróprio para o uso ou comprometa sua utilização de forma considerável, e o problema não seja solucionado em um prazo razoável, o consumidor tem direito à substituição do produto, à restituição integral do valor pago ou à abatimento proporcional no preço. Além disso, o cliente também tem direito ao fornecimento de um carro reserva durante o período em que seu veículo estiver indisponível.

No entanto, no caso em questão,
o carro do cliente ficou apenas 14 dias na oficina, o que não ultrapassa o prazo de 30 dias estabelecido pelo CDC
para o fornecimento do carro reserva. Portanto, segundo esse entendimento legal, a concessionária não teria a obrigação de fornecer um veículo substituto nesse caso específico.

Ademais, nota-se que o recorrido trouxe na contrarrazões um trecho do contrato que prevê o pagamento de duas diárias de um carro reserva, o que foi realizado por estes, conforme narra o próprio autor na inicial.

No que tange a possibilidade de dano moral pela demora na entrega, é pacífico na jurisprudência que para que se configure o dever de indenizar é necessário um período de tempo maior do carro parado na oficina. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FUNDAMENTADO NA
DEMORA EXPRESSIVA DE PROCEDER AO REPARO DO VEÍCULO. AUTORA PRIVADA DO BEM POR MAIS DE DOIS MESES.
DEMORA EXCESSIVA NO ATENDIMENTO. DANO MORAL EVIDENCIADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(TJ-BA, Classe: Recurso Inominado, Número do Processo: 0003763-93.2020.8.05.0001, Órgão julgador: TERCEIRA TURMA RECURSAL, Relator(a): TAMARA LIBORIO DIAS TEIXEIRA DE FREITAS SILVA, Publicado em: 25/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA.DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DE VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO.1.
Demora excessiva no conserto de veículo, estando comprovado nos autos que houve um intervalo de oito meses entre a entrega do automóvel, na concessionaria para conserto, e a efetiva devolução
. Dano moral configurado. 2. A alegação de que a demanda perdeu o objeto em razão de ter sido realizado o conserto sem ônus para o autor não é idônea a excluir a responsabilidade da concessionária, nem tão pouco elidir o dano moral sofrido pelo autor. 3. Recurso desprovido. 4. Sentença mantida. (TJ-RR AC: 001011922668, Relator: Des. ALMIRO PADILHA, data da publicação: DJe 31/05/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA.
A demora excessiva para o conserto do veículo do autor (quase cem dias) e devolução deste ainda com defeito,
visto que ainda precisou retornar para instalação do sensor de estacionamento, ultrapassa a barreira do mero dissabor cotidiano, configurando dano moral. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00, valor que se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto , bem como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, nº 70081966814, Décima Segunda Câmara Cível , Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 21/10/2019)

Com base nas considerações apresentadas, é minha convicção que o recorrente não detém fundamentos válidos para sustentar sua posição. Diante disso, entendo que a sentença proferida está correta e deve ser mantida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)